Tribunal: TJPA
Processo: 0803147-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10394 - Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803147-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO SERASAJUD EM DEFERIMENTO DE LIMINAR. PERMISSIVO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 782 DO CPC E LEI 6.830/80. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ALEGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE PENHORA. BENS MÓVEIS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao revés do que mencionado pela parte agravante, a penhora se mostra insuficiente para garantir a execução, se mostrando razoável e proporcional a negativação do nome da parte executada. Outrossim, não se depreende dos autos que a parte exequente/agravada tenha aceitado em garantia os bens penhorados, haja vista que reitera o pedido de penhora em dinheiro. 2. Em sede de execução, nos termos do artigo 782, § 3º do CPC, pode o julgador atendendo requerimento do exequente, determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura do sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803147-05.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: EXECUÇÃO FISCAL N. 0004394-80.2011.8.14.0040

COMARCA: PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: VEREDAS EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: JOSÉ LUIZ MATTHES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

ADVOGADO: JAIR ALVES ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Veredas Empreendimentos Imobiliários ltda, nos autos da ação de execução fiscal movida contra si por Município de Parauapebas, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Execução Fidr0065zscal da Comarca de Parauapebas que determinou a correção de erro matéria contido na CDA (certidão de dívida ativa) no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, bem como a retificação do valor da causa.

Aduz tratar-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Parauapebas objetivando a cobrança de multa administrativa imputada pelo PROCON, no valor de R$ 28.269,87 (vinte e oito mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos), por suposta violação às normas do Código de Defesa ao Consumidor no exercício de 2011.

Diz que nos autos de penhora foi certificado que os bens penhorados totalizavam o montante de R$ 35.400,34 (trinta e cinco mil, quatrocentos reais e trinta e quatro centavos) e que em virtude da existência de nulidades na Certidão de Dívida Ativa nº 23.516/2011, o magistrado determinou de ofício a substituição do título executivo extrajudicial nos autos da ação executiva.

Alega que o exequente/agravado promoveu a substituição da CDA, alterando a origem da dívida e sua natureza e apresentando planilha de cálculo com a atualização do debito no total de R$ 57.450,06 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e seis centavos), momento em que pleiteou a inclusão do nome da Executada, ora Agravante, no cadastro SERASAJUD, o qual consiste em um sistema de transmissão eletrônica de dados que permite a inclusão de nomes na lista de inadimplentes.

Refere que a restrição teve como supedâneo o artigo 782, § 3º do V do CPC.

Sustenta a necessidade de se determinar a retirada ou não inclusão do nome da Agravante no cadastro de devedores a ser realizado no sistema SERASAJUD.

Alega ter garantido integralmente a execução, conforme mencionou nos embargos de declaração opostos contra a decisão agravada (ID 21665813 dos autos principais), não tendo o Juízo de primeiro grau se ligado a garantia dos débitos, bem como a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade.

Alude a impossibilidade de inclusão no SERASAJUD ante a garantia integral da execução, nos termos do artigo 782, § 4º do CPC que assim dispõe:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

Sustenta que a execução fiscal se encontra devida e integralmente garantida por bens móveis, tendo, até mesmo, já sido lavrado auto de penhora e depósito (ID 12929991 dos autos principais).

Argui a inexistência de justificativa para o deferimento e a determinação de inclusão da agravante no cadastro de devedores, especificamente SERASAJUD, em decorrência da garantia integral e do quanto previsto no artigo 732, §4º do CPC.

Refere o princípio da menor onerosidade ao devedor e a necessidade de deferimento de tutela antecipada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (ID Num 5315825, pág. 05).

Alega não ser hábito do Município aceitar bem móveis como garantia nas execuções fiscais, uma vez que não atende ao interesse do fisco visto que restou inobservada a ordem estabelecida no art. 11 da lei de execução fiscal, pois, em primeiro lugar, vem o dinheiro, e não os bens móveis.

Diz que inobstante existir a penhora de bens, nunca houve manifestação do Município aceitando os bens móveis relacionados pelo oficial de justiça, para garantir o referido processo, razão pelo esta nunca foi homologada pelo juízo, permanecendo o processo sem garantia ou caução

Requer o improvimento do agravo.

Exime-se o Órgão Ministerial de emitir parecer (ID Num 5372016, pág. 01/02).

É o relatório que encaminho a secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como cediço o comando normativo do art. 300 do CPC determina,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Determina o artigo Art. 1.019
, in verbis
:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Ainda o artigo 995 do CPC:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No presente caso, entendo ter agido escorreitamente o juízo de primeiro grau ao deferir a tutela, que determinou a inscrição do agravante no SERAQSAJUD. Vejamos.

Nos termos do artigo 782, §§ 3º e 4º do CPC, o qual dispõe:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)

§ 3
o

A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes
.

§ 4º
A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

Diferente do alegado pela parte agravante, não se afigura automaticamente garantida a execução com a penhora de bem pela parte devedora, em virtude de estar condicionada à aceitação da parte credora.

Neste sentido:

Ementa
: Execução fiscal. A propositura da ação anulatória não inibe nem paralisa a execução em curso (Art. 784, § 1º do CPC). Legitima a recusa de bens oferecidos à penhora, mormente diante da ordem de preferência, no que concerne ao ato constritivo (Art. 11 da LEF), analogamente ao que se dá na execução regida pelo código de processo civil (art.835 do CPC). De mais a mais, a execução se faz em benefício do credor (art. 797, caput, do CPC). Recurso improvido (TJ-SP 20335693120188260000 SP 2033569- 31.2018.8.26.0000, relator Luiz Sergio Fernandes de Souza, jul. 07/05/2018, 7ª câmara de direito público, pub. 08/05/2018).

No caso, não se depreende dos autos que a parte exequente/agravada tenha aceitado o bem ofertado pela agravante, haja vista que reitera o pedido de penhora em dinheiro.

No mais, colhe-se dos autos, ter o agravado atualizado a dívida e retificado as CDAS que ficaram no valor de R$57.450,06 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e seis centavos), com efeito, a penhora apontada pelo agravante não cobre o valor da divida.

Com efeito, não se vislumbra os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. De fato, verifico que caso houvesse o deferimento do efeito suspensivo poderá originar o periculum in mora inverso para o agravado.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, deste modo, mantenho a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de inscrição do nome do executado no cadastro de devedores, devendo para tanto ser realizado mediante sistema SERASAJUD.

Belém, data da assinatura do sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 13/07/2021